Tribunal: STF
Processo: RE 87575
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-13
Data de publicação: 1977-10-13

Ementa:
"Ferroviários aposentados. O direito à complementação de aposentadoria e vantagens, devidos pelo INPS, por força do DL. 956, de 13.10.69, devem ser postulados, perante a Justiça Federal, art. 110 da C.F, e não perante a Justiça do Trabalho." Jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.